Tribunal: TJES
Processo: 0004578-33.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004578-33.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERICK DOS ANJOS ROCHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DE MERCANCIA. “IN DUBIO PRO REO”. APELO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório não aponta para a condição de traficante em relação ao recorrido, com o qual foi apreendida pequena quantidade de entorpecente. Além disso, um dos usuários abordados pelos policiais afirmou que em momento algum teria dito a eles que teria comprado o entorpecente que consumia com o recorrido, mas que havia comprado em outro local, desmentindo, desta forma, a versão apresentada pelos policiais militares ouvidos como testemunha.

2. Na hipótese, a palavra dos policiais entrou em conflito com uma das testemunhas ouvidas na fase policial, não sendo ela ouvida em juízo, havendo lacunas em relação a mercancia da droga apreendida, situação que autorizou a desclassificação do tráfico para porte pessoal de entorpecentes para uso pessoal, com supedâneo no “in dubio pro reo”.

3. Apelo ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença proferida em Audiência pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e desclassificou a conduta imputada a
ERICK DOS ANJOS ROCHA,
do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID 8486960 nas quais requer a reforma da sentença com a consequente condenação do recorrido no crime de tráfico de drogas.

A defesa apresentou razões recursais no ID 8486965 requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 9704311 opinando pelo provimento do recurso e condenação do recorrido nos exatos termos da denúncia.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sua irresignação com a r. sentença proferida em Audiência pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e desclassificou a conduta imputada a
ERICK DOS ANJOS ROCHA,
do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

O “
Parquet
” apresentou razões recursais no ID 8486960 nas quais requer a reforma da sentença com a consequente condenação do recorrido no crime de tráfico de drogas.

Consta dos autos que Policiais Militares abordaram Erick dos Anjos Rocha ao avistá-lo tentando se evadir da guarnição quando teria visto a chegada dos agentes de segurança. Após a abordagem, foram apreendidas com o recorrido 06 (seis) papelotes de cocaína e a quantia de
R$ 304,00 (trezentos e quatro reais).

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 22h25min, na rodovia ES-080, bairro Quinze de Outubro, nesta comarca, ERICK DOS SANTOS ROCHA, ora denunciado, vendeu 1 (um) papelote de cocaína e 1 (um) pino de cocaína, trouxe consigo 6 (seis) papelotes de cocaína e mantinha em depósito 4 (quatro) papelotes de cocaína, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data e local acima mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Quinze de Outubro, quando avistaram alguns homens na ‘Boate Classe A’, que apresentavam comportamentos suspeitos, um deles ao perceber a presença policial, dirigiu-se rapidamente ao estacionamento da boate.

Em razão da situação apresentada, os agentes públicos realizaram a abordagem de Erick dos Anjos. No momento da abordagem o denunciado dispensou 6 (seis) papelotes de cocaína.

Após feitas as buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$ 304,00 (trezentos e quatro reais).

Ao ser questionado, informou que vendia os entorpecentes pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, não sabendo informar a quantidade de dinheiro que tinha em sua posse, pois este seria do comércio ilícito de drogas.

Ato contínuo, foram realizadas buscas no estacionamento, sendo encontrado 4 (quatro) papelotes de cocaína.

Emerge, ainda, que, ao adentrar na ‘boate classe A’ os militares encontraram as pessoas de Floriano Lucht Filho com 1 (um) papelote de cocaína aberto e Elivelton Rodrigues Salomão com 1 (um) pino de cocaína e também R$ 79,00 (setenta e nove reais).

Ao serem interpelados, informaram terem comprado os entorpecentes de Erick dos Anjos Rocha (...)”.

Após toda a instrução processual, a magistrada

sentenciante
julgou parcialmente procedente
a denúncia,
desclassificando
a conduta criminosa a ele imputada, de tráfico para a de porte de entorpecente para uso pessoal, ante a insuficiência de provas de que o acusado estaria comercializando as drogas que foram com ele apreendidas.

A
materialidade
do delito não é objeto de controvérsia já que a apreensão de entorpecentes não foi questionada, a sentença absolutória concluiu, no entanto, que a
autoria

era duvidosa,
por inexistir nos autos prova produzida em juízo que pudesse conferir o grau de certeza necessária para lastrear a pretendida condenação no tráfico de drogas.

Após análise detida entendo que a pretensão recursal ministerial não merece prosperar.

Serviram como testemunhas de acusação os policiais militares Carlos Balbino Serrano e Adevaldo Waichet Guedes, cujos depoimentos judiciais constam da mídia acostada à fl. 115 dos autos físicos, e nos quais ambos afirmam que viram o recorrido tentando se evadir da guarnição policial, e que teria deixado cair uma carga de papelotes de cocaína durante a tentativa de fuga. Os agentes de segurança afirmaram ainda que dois usuários teriam afirmado que compraram as drogas com Erick.

A título exemplificativo, transcrevo trecho do depoimento extrajudicial do policial militar Carlos Balbino Serrano, que consta das fls. 7 dos autos físicos, e que foi ratificado em juízo, conforme a mídia de fls. 115:

“(...) Que ao fazermos preventivo no bairro 15 de outubro, avistamos alguns indivíduos em atitude suspeita na Boate Classe A, sendo que ao chegar no local, visualizamos alguns indivíduos, que dentre eles
um correu ao perceber a presença da polícia pelo estacionamento da boate classe A, sendo abordado pelo Sargento Dalmásio e Soldado Silva. Ele arremessou uma carga de cocaína, contendo seis papelotes
, prontos para venda. Os papelotes, segundo o detido, eram de 50 reais cada. O preso foi identificado como Erick dos Anjos Rocha. Com ele, apreendido 304 reais em dinheiro, sendo informado pelo detido que não sabia o quanto tinha, pois era dinheiro da venda de drogas. Ainda, durante as buscas no local onde estava Erick o cão farejador da PM, Troz, localizou outra carga com mais 4 papelotes de cocaína. Durante as abordagens
no interior da boate foi abordado o cidadão Floriano Lucht Filho com um papelote de cocaína aberto, relatando que comprou do Erick. Durante as abordagens foi detido também Erivelton Rodrigues Salomão de posse de um pino de cocaína, também adquirido no local
. Com Erivelton, foi apreendido 79 reais (...)”

Os dois usuários aos quais os policiais fizeram alusão, se tratam de Floriano Lucht Filho e de Elivelton Rodrigues Salomão, ouvidos na fase policial, cujos termos de interrogatório constam das fls. 09 e 10, respectivamente. Por ocasião da citada oitiva Floriano nada acrescentou, afirmando que estava embriagado, que não se recordava muito bem da abordagem, que é usuário de cocaína mas não sabia como o papelote da droga havia parado em seu bolso. Já Elivelton afirmou que comprou a droga no centro da cidade de Colatina e
negou a versão dos policiais
de que teria comprado entorpecente com o recorrido, afirmando categoricamente: “
Que nega ter dito aos policiais militares que comprou droga de ERICK
”.

Destaco que Elivelton, ouvido inicialmente na condição de acusado perante a autoridade policial, não foi encontrado para ser ouvido em juízo.

O recorrido Erick, ao ser interrogado na fase policial, consoante termo de fls. 11, valeu-se de sua garantia constitucional ao silêncio, ao ser ouvido em juízo negou os fatos a ele imputados.

Pela apreciação da prova concluo pelo acerto da sentença recorrida, já que as declarações dos policiais entraram em conflito com uma das testemunhas ouvidas na fase policial, não sendo ela ouvida em juízo, havendo lacunas em relação a mercancia da droga apreendida, situação que autorizou a Magistrada sentenciante a desclassificar a conduta imputada com supedâneo no “in dubio pro reo”.

Nesse sentido, faço a transcrição de trecho da sentença, utilizando seus fundamentos como razões de decidir:

“(...) verifico que o usuário que supostamente informou para guarnição que comprou drogas com Erick não foi ouvido em juízo e os outros dois indivíduos que prestaram informações na esfera policial não apontaram Erick como o vendedor dos entorpecentes. Pelo contrário,
o nacional Elivelton Rodrigues Salomão negou categoricamente ter dito aos policiais que o réu lhe vendeu alguma droga
(fls. 09).

Como se sabe, o depoimento prestado por agente de polícia possui idoneidade e seu valor probante é de suma importância para a comprovação da autoria delitiva. Esta magistrada, inclusive, utiliza a palavra dos policiais militares, aliada a outras provas, para fundamentar inúmeras condenações, pois entende que, especialmente no tráfico de drogas, crime em que a oitiva de outras testemunhas é rara, em virtude de toda violência envolvida, a palavra dos agentes públicos é valiosíssima e, não à toa, possui fé pública. Ocorre que
no caso em tela não existem outras provas que corroborem a versão apresentada pelos policiais militares em juízo
.

Ressalto que
não é possível fundamentar uma possível condenação do denunciado apenas no fato de Erick ter empreendido fuga quando a guarnição chegou ao local, atitude compreensível considerando que o denunciado portava seis papelotes de cocaína.
Ademais, a semelhança entre os papelotes de cocaína encontrados em posse do réu e espalhados pela boate também não são, a meu ver, suficientes para embasar uma condenação, sobretudo considerando que Erick não foi visto vendendo entorpecente e pode, inclusive, ter adquirido suas drogas no mesmo local que os demais usuários presentes na boate.

Ademais, analisando a Relação de Processos por Pessoa do denunciado verifico que
Erick não possui um histórico ligado ao tráfico de drogas, ao contrário, nunca respondeu ações penais, tampouco atos infracionais
, mesmo tendo vinte e cinco anos na época dos fatos. (...)” (Grifos meus).

Tal questão, ao ser submetida à este Colegiado, já foi decidida de forma semelhante, conforme exemplifico através do seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARÂMETROS DO ART. 28, §2º DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. RECURSOS PROVIDOS
. 1. Na inteligência do art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006, a destinação da droga depende da análise das peculiaridades do caso concreto, devendo ser avaliado, a exemplo dos parâmetros sugeridos pelo legislador, a natureza e a quantidade dos entorpecentes, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. 2. Os depoimentos das autoridades policiais constituem meio de prova idôneo a respaldar a condenação. Contudo, ainda que as declarações sejam verossimilhantes, elas não permitem concluir pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, tratando-se de mera suposição em razão de que o local em que encontrava o réu ser conhecido pela intensa traficância. 3. O contexto da apreensão não permite afirmar que o réu estava, de fato, praticando alguma das condutas prescritas no art. 33 da legislação especial, devendo lhe ser aplicado o benefício da dúvida a fim de desclassificá-lo para as iras do art. 28 da Lei n° 11.343 de 2006. 4. Recursos providos. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0026332-31.2018.8.08.0048; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; 14/Jul/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.